Tribunal: TJDFT
Processo: 0769027-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 1,5%. CARÁTER FACULTATIVO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA APÓS 31/8/2002.
1. Não procede o pedido de suspensão do feito até o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC 83 pelo Supremo Tribunal Federal. Verifica-se que não foi proferida decisão quanto ao pedido cautelar para suspender o julgamento de processos que tratam da possibilidade de renúncia aos benefícios previstos na Lei Federal n.o 3.765/1960 após 31/8/2002. Nesse sentido o Acórdão 1726968 das Turmas Recursais.
2. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de suspensão do desconto de pensão militar no percentual de 1,5% (um e meio por cento) após o prazo estipulado no art. 36, § 3o, II da Lei n.o 10.486/2002.
3. A Lei n.o 10.486/2002 alterou o regime de pensionamento dos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal, até então regido pela Lei n.o 3.765/60, facultando-lhes a opção pela manutenção dos benefícios previstos no regime anterior e instituiu que o recebimento da pensão se daria mediante contribuição facultativa do militar, no percentual de 1,5% sobre sua remuneração, salvo renúncia expressa, em caráter irrevogável, até a data de 31/8/2002.
4. O STJ entendeu que o prazo estabelecido para manifestação da renúncia na manutenção do benefício é impróprio, podendo o militar manifestar a renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição após manifestação expressa nesse sentido (Segunda Turma, REsp 1.183.535/RJ, Min. Eliana Calmon, julgado em 3/08/2010, DJe 12/08/2010). Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1729947, 1692321, 1812147, 1720541.
5. Na hipótese, o recorrente manifestou sua renúncia perante a Administração em 28/6/2023 e o pedido fora indeferido em 7/7/2023. A interrupção da contribuição adicional não viola o caráter solidário do sistema previdenciário, tendo em vista que os descontos anteriores à renúncia não serão restituídos (Segunda Turma, AgRg no REsp 1417627/PE, DJe 07.04.2015). Portanto, cabível a desvinculação do militar, assim como a restituição das contribuições descontadas, a partir do indeferimento administrativo, conforme consignado na sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem custas, em face da isenção legal, conforme Decreto-Lei n.o 500/1969. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20 % (vinte por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.